Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-59.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007314-59.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESANDRA ROCHA DE SOUSA - CPF: 011.287.501-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SITUAÇÃO DE RISCO À REQUERIDA E TERCEIROS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de perda do objeto. Rejeição. O fato de a paciente ter recebido alta hospitalar não implica na perda do objeto da ação, uma vez que a natureza da internação compulsória demanda avaliação contínua do quadro clínico da paciente. A alta não extingue a necessidade de eventual nova internação, pois a situação de risco pode se restabelecer conforme o curso da doença mental. Assim, a análise da necessidade de internação compulsória deve ser feita com base nos relatórios médicos atualizados, conforme dispõe o art. 6o, caput, da Lei Federal no 10.216/2001. Portanto, qualquer decisão sobre o estado da paciente requer nova avaliação médica específica para o momento em questão, não havendo perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à internação compulsória da requerida, portadora de esquizofrenia paranoide, com surtos de agressividade e delírios persecutórios, colocando em risco sua integridade física e a de terceiros.

A internação compulsória é uma medida excepcional, prevista no art. 4o da Lei no 10.216/2001, sendo indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes para controlar o quadro clínico, de modo a assegurar a proteção da saúde e segurança da paciente e de terceiros.

No caso dos autos, os laudos médicos e relatórios da equipe multidisciplinar anexados ao processo demonstram a gravidade do quadro da requerida, que apresenta histórico de agressividade, surtos psicóticos e recusa ao tratamento psiquiátrico. As tentativas de tratamento extra-hospitalar foram frustradas, evidenciando a resistência da paciente e a consequente exposição a risco social e pessoal.

O dever do Estado em garantir o direito à saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe a necessidade da internação compulsória quando indicada por laudo médico, como meio de resguardar a vida e a integridade física da requerida e de terceiros, diante da incapacidade dos tratamentos extra-hospitalares em conter a doença.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimplir, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024